Tribunal: TJDFT
Processo: 0724481-90.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DA ACUSAÇÃO. REJEIÇÃO. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DA DEFESA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADA. ANPP – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO OFERECIMENTO. DENÚNCIA RECEBIDA. FACULDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUALIFICADORA DO EMPREGO DE FRAUDE EVIDENCIADA. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Considerando que o prazo de 05 (cinco) dias para a interposição do recurso de apelação inicia-se somente após a ciência inequívoca do Ministério Público, não se verifica a intempestividade. Preliminar rejeitada.
2. Não há interesse recursal em pleito que já foi contemplado na sentença recorrida. Pedidos subsidiários não conhecidos.
3. Na superveniência de sentença condenatória, fica preclusa a alegação de inépcia da denúncia, uma vez que o pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal denota a plena aptidão da inicial acusatória. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
4. O Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, introduzido no Código de Processo Penal pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), consiste em uma medida despenalizadora, que se insere como exceção ao princípio da obrigatoriedade da ação.
5. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a celebração do ANPP é uma faculdade do Ministério Público, não um direito subjetivo do indiciado. Ademais, por carregar natureza híbrida, de direito material e processual, permite a aplicação retroativa ao investigado, desde que não recebida a denúncia, o que não é o caso dos autos.
6. Restando evidenciado que o réu se valeu de meio ludibrioso para furtar o medicamento do estabelecimento, configurada está a qualificadora do emprego de fraude.
7. Estando os elementos de prova produzidos convergentes, coesos e hábeis a embasar um decreto condenatório, resta evidenciada a ação delitiva do acusado direcionada ao furto qualificado pelo emprego de fraude.
8. A análise acerca do cabimento da detração penal compete ao Juízo da Execução Penal, após o trânsito em julgado e a fixação da pena definitiva, não podendo ser feito em sede recursal, sob pena de supressão de instância.
9. Para fins de prequestionamento, não se faz necessária a expressa menção aos dispositivos legais apontados no recurso, sendo suficiente a emissão de juízo de valor sobre as questões suscitadas, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
10. Recurso da defesa conhecido em parte e, na extensão, não provido. Recurso da acusação conhecido e provido.